Tribunal: STF
Processo: RHC 252345
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Maus antecedentes. Ausência de comprovação da extinção da pena da condenação anterior. Revolvimento de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ederson Ferreira Velho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 913.456/SC (evento 56).



    O Recorrente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 5). 



    No presente recurso, a Defesa aponta ilegalidade no acórdão recorrido, porquanto não há que se falar em reiteração de pedido. Argumenta que “os três habeas corpus tratam de matérias distintas, sendo a decisão calcada em premissa fática equivocada”. Sustenta que o registro de antecedente do recorrente não dever ser considerado para exasperar a pena-base, pois distante no tempo. Requer que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 913.456/SC (evento 60).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 86).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 56): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 



    2. Não há omissão na decisão embargada, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    3. A jurisprudência da 5ª Turma do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, com as mesmas razões e causa de pedir, impede nova apreciação da matéria, sendo inadmissível a reanálise de fatos e provas na instância especial. 



    4. Ainda que assim não fosse, a ausência de documentação que comprove a data da extinção da pena relativa a condenação anterior, como na hipótese dos autos, impede o afastamento dos antecedentes, por aplicação do direito ao esquecimento. 



    5. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito já apreciado na decisão embargada. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração no writ lá impetrado, ao seguinte fundamento:



    “No entanto, não ficou demonstrado nenhum vício processual no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões para o desprovimento do agravo regimental (e-STJ, fls.92-95): 



    Considerando o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental (AgRg no AREsp n. 2.286.371/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) 



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 58-59): 



    "Verifica-se que já foi apresentado os HCs 913496 e 913453, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v.g.:



    (...).



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, no sentido de que já foram apresentados os HCs 913496 e 913453, em que se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Assim, "tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual, rever tal conclusão, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, implica o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial." (AgRg no AREsp n. 2.568.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.



    (...).



    Por fim, vale destacar que, conforme entendimento desta Corte, a ausência de documentação que comprove a data da extinção da pena relativa a condenação anterior, como na hipótese dos autos, impede o afastamento dos antecedentes, por aplicação do direito ao esquecimento. Nesse sentido:



    (...).”



    Nesse contexto, verifico que a Corte Superior rechaçou o pleito defensivo de afastamento dos maus antecedentes, ao fundamento de que “a ausência de documentação que comprove a data da extinção da pena relativa a condenação anterior, como na hipótese dos autos, impede o afastamento dos antecedentes, por aplicação do direito ao esquecimento.”.



    Assim, para concluir em sentido diverso do acórdão recorrido, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    De resto, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente